Tribunal: TJPA
Processo: 0018380-28.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018380-28.2016.8.14.0040
APELANTE: FABIO MORAIS DE OLIVEIRA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA COMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FINANCIADO FRAUDULENTAMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. RECURSOS DE APELAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE APELANTE NO CADIN. CONCORRÊNCIA DA PARTE APELANTE PARA A MAJORAÇÃO DO PREJUÍZO, QUE PODERIA TER SIDO EVITADO NA ESPÉCIE, À LUZ DA TEORIA DO
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
, CORROBORADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO 0001385-73.2016.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM
: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE
: FÁBIO MORAIS DE OLIVEIRA

APELADO
: BV FINANCEIRA S/A

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
FÁBIO MORAIS DE OLIVEIRA
, em face da sentença (ID 1924945) que julgou improcedente o pedido do autor quanto à condenação de pagamento de danos morais.

Na peça inaugural (ID 1924936), o autor informou que realizaram um empréstimo fraudulento perante a requerida para adquirir um veículo, inclusive tendo registrado em seu nome. Em decorrência disto, requer que seu nome seja retirado da propriedade do respectivo veículo e danos morais, em razão de ter sido inscrito indevidamente no CADIN.

Na sentença, o magistrado determinou que fosse retirado o nome do autor da propriedade do veículo objeto do contrato de empréstimo fraudulento, porém considerou que não era devido danos morais, até mesmo por não ter sido o demandante que fez a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Nas razões da apelação (ID 1665436), o recorrente alegou, por sua vez, que a responsável pela inscrição era a apelada, logo caberia a esta indenizá-la por danos morais.

Em contrarrazões (ID 1924953), a recorrida pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

FÁBIO MORAIS DE OLIVEIRA
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente o pedido compensação por danos morais formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada nº 0001385-73.2016.8.14.0028, ajuizada em desfavor de
BV FINANCEIRA S/A
.

Na peça inaugural (Id. 1924936)
, noticiou a parte autora que seu nome foi utilizado fraudulentamente para a obtenção de empréstimo junto à instituição financeira ré, cujo valor teria sido destinado à aquisição de um veículo, do que resultou na inscrição indevida do seu nome em cadastro de inadimplentes pela Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão, por inadimplência de IPVA, dívida esta que não contraíra, motivo pelo qual tencionou a exclusão da propriedade do veículo e danos morais pelos transtornos causados.

Em sentença (Id. 1924945)
, o magistrado determinou que fosse retirado o nome do autor da propriedade do veículo objeto do contrato de empréstimo fraudulento, porém considerou que não eram devidos danos morais, até mesmo por não ter sido a parte ré quem fez a inscrição nos cadastros de inadimplentes, mas a SEFAZ/MA.

Nas razões da apelação (Id. 1665436)
, o recorrente alegou
que
apesar de já haver demandado anteriormente a parte ora apelada em juízo, onde restou demonstrada a fraude no financiamento, foi por descaso unicamente dela que seu nome foi inserido novamente no cadastro de inadimplentes, pois primeiramente no SPC e SERASA e posteriormente no CADIN, mesmo já tendo sido declarado nulo o contrato e inexistente o débito. Acrescenta que a teoria da mitigação do próprio prejuízo (
duty to mitigate de loss
) não deve ser aplicada na espécie, pois não teria provocado tardiamente o juízo de origem. Outrossim, pretende o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, a fim de que a parte apelada seja condenada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos.

Em contrarrazões (Id. 1924953)
, a parte apelada esgrima que não devem prosperar as razões recursais, notadamente porque teria se tratado de mero aborrecimento do cotidiano, não tendo sofrido qualquer dano a embasar o pedido compensatório, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do recurso e pela consequente manutenção da sentença alvejada.

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferida a justiça gratuita na origem (Id. 1924939). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de dano moral na espécie, passível de compensação em favor da parte apelante.

Pois bem,
prima facie
, vislumbro que a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

Primeiramente, porque, ao revés do que sustentado, não se denota dos autos qualquer informação acerca da inscrição do seu nome no
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN),
tampouco cobranças ou descontos efetuados em seu desfavor, pois os documentos que mais se aproximam disso não passam de singelas consultas junto aos bancos de dados do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN do Maranhão e da Secretaria de Fazenda do mesmo ente federativo, conforme evidencia o Id. 1924938-págs. 20/21.

Posteriormente, pois,
ad argumentandum
, ainda que comprovadas estivessem as alegações da parte apelante, invariavelmente não faria ela jus à compensação pelos danos morais vindicados, notadamente porquanto concorreu para à ocorrência do débito - não por inadimplência, pois restou incontroverso nos auto que foi vítima de fraude – mas por não se socorrer das cautelas necessárias para evita-lo.

Quer por não ter requerido anteriormente, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº
0004296-27.2013.8.14.0040, a exclusão do seu nome como proprietário do veículo financiado fraudulentamente, o que somente foi feito em 2016, por ocasião do ajuizamento da ação originária; quer por não ter se insurgido contra a omissão da sentença nela proferida, quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito, pois somente condenou a parte ré, ora apelada, a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) a

título de compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais impingidos.

De posse dessas informações, vislumbro que o juízo de origem aplicou escorreitamente a teoria do
duty to mitigate the loss
segundo a qual é dever do credor mitigar o próprio dano, inclusive desde há muito utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PUBLICADA ERRONEAMENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DA SERVENTUÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. PROCURADOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. 1. O art. 37, § 6º, da CF/1988 prevê uma garantia para o administrado de buscar a recomposição dos danos sofridos diretamente da pessoa jurídica que, em princípio, é mais solvente que o servidor, independentemente de demonstração de culpa do agente público. Vale dizer, a Constituição, nesse particular, simplesmente impõe ônus maior ao Estado decorrente do risco administrativo; não prevê, porém, uma demanda de curso forçado em face da Administração Pública quando o particular livremente dispõe do bônus contraposto. Tampouco confere ao agente público imunidade de não ser demandado diretamente por seus atos, o qual, aliás, se ficar comprovado dolo ou culpa, responderá de outra forma, em regresso, perante a Administração. 2. Assim, há de se franquear ao particular a possibilidade de ajuizar a ação diretamente contra o servidor, suposto causador do dano, contra o Estado ou contra ambos, se assim desejar. A avaliação quanto ao ajuizamento da ação contra o servidor público ou contra o Estado deve ser decisão do suposto lesado. Se, por um lado, o particular abre mão do sistema de responsabilidade objetiva do Estado, por outro também não se sujeita ao regime de precatórios. Doutrina e precedentes do STF e do STJ. 3. A publicação de certidão equivocada de ter sido o Estado condenado a multa por litigância de má-fé gera, quando muito, mero aborrecimento ao Procurador que atuou no feito, mesmo porque é situação absolutamente corriqueira no âmbito forense incorreções na comunicação de atos processuais, notadamente em razão do volume de processos que tramitam no Judiciário. Ademais, não é exatamente um fato excepcional que, verdadeiramente, o Estado tem sido amiúde condenado por demandas temerárias ou por recalcitrância injustificada, circunstância que, na consciência coletiva dos partícipes do cenário forense, torna desconexa a causa de aplicação da multa a uma concreta conduta maliciosa do Procurador. 4. Não fosse por isso, é incontroverso nos autos que o recorrente, depois da publicação equivocada, manejou embargos contra a sentença sem nada mencionar quanto ao erro, não fez também nenhuma menção na apelação que se seguiu e não requereu administrativamente a correção da publicação.
Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência da boa- fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo. É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade
. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1325862/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/12/2013) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, mantendo incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém,

de abril de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/05/2021